Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DE MANDADO. CUSTAS ADICIONAIS. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO.
I - Incumbe à parte, ao ajuizar a ação, prover as despesas dos atos processuais, antecipando-lhes o pagamento desde o início, ou adiantar, no curso da demanda, as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, quando intervir como fiscal da ordem jurídica, conforme se infere do art. 82, §§ 1o e 2o do CPC.
II - A autora recolheu as custas iniciais, inclusive para cumprimento de mandado, de maneira que qualquer despesa adicional, incluída a necessária para a renovação de diligência, à exceção daquela para realização de ato que o magistrado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público repute conveniente para a instrução do feito no curso da demanda, devem ser pagas ao final do processo pela parte sucumbente.
III - A conversão da busca e apreensão em execução é medida prematura, porquanto ainda há endereço a ser diligenciado para localização do veículo.
IV - Deu-se provimento ao recurso.